Tribunal: TJES
Processo: 5000172-47.2026.8.08.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2026-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000172-47.2026.8.08.0000

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL E ESTADUAL, REGISTRO PÚBLICO E MEIO AMBIENTE e outros (2)

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. VARA DA FAZENDA PÚBLICA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. COMPLEXIDADE PROBATÓRIA. DECLARAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.

I. CASO EM EXAME

Conflito de competência cível suscitado pelo Juízo de Direito de Linhares - Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública em face do Juízo de Direito de Linhares - Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente, nos autos de ação que visa a apuração técnica do adicional de insalubridade, com proveito econômico estimado em R$ 29.136,64. O Juízo Suscitante alega que a complexidade probatória afasta a competência absoluta, enquanto o Juízo Suscitado declinou da competência em razão do valor da causa situar-se abaixo do teto de 60 salários mínimos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se a complexidade probatória inerente à apuração técnica do adicional de insalubridade possui o condão de afastar a competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública em razão do valor da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. O critério quantitativo do valor da causa confere, em regra, competência absoluta aos Juizados Especiais da Fazenda Pública, mas o regramento exige interpretação em harmonia com a limitação constitucional das demandas às causas de menor complexidade.

2. A fixação da alçada fazendária pressupõe a compatibilidade da demanda com os princípios informadores da celeridade, informalidade e simplicidade procedimental, os quais restam mitigados nas hipóteses em que a resolução da controvérsia fática depende de dilação probatória técnica especializada e exauriente.

3. A apuração do direito à percepção do adicional de insalubridade reclama a produção de prova pericial de natureza complexa, com a indispensável realização de vistoria técnica especializada no local de trabalho, procedimento que transborda os estreitos limites cognitivos do exame técnico simplificado.

4. A complexidade da causa deve ser auferida a partir da natureza da prova abstratamente necessária ao deslinde da controvérsia fática delimitada pela causa de pedir e pelos pedidos formulados na petição inicial, sendo irrelevante a eventual inércia instrutória ou a expressa dispensa da prova pelas partes.

5. A solução da controvérsia fática atinente à salubridade das condições laborais exige cognição exauriente e dilação pericial de engenharia e medicina do trabalho clássica, tornando a demanda incompatível com os critérios que governam o microssistema dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

6. A tramitação do feito perante o Juízo da Vara da Fazenda Pública revela-se impositiva para resguardar as garantias constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, haja vista o manifesto antagonismo técnico verificado entre os laudos administrativos emitidos pelas esferas municipal e estadual acostados aos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Conflito de competência cível conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado.

Tese de julgamento:

1. A necessidade de prova pericial complexa para averiguação de insalubridade no ambiente de trabalho afasta a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

2. A complexidade da causa deve ser auferida a partir da natureza da prova abstratamente necessária ao deslinde da controvérsia fática delimitada pela causa de pedir e pelos pedidos formulados na petição inicial, sendo irrelevante para fins de modificação da competência material a eventual inércia instrutória ou a expressa dispensa da prova pelas partes.

Dispositivos relevantes citados: inciso LV do art. 5º e inciso I do art. 98 da Constituição Federal; art. 373, art. 954 e art. 955 da Lei Federal n. 13.105/2015 (Código de Processo Civil); parágrafo 4º do art. 2º e art. 10 da Lei Federal n. 12.153/2009; art. 35 da Lei Federal n. 9.099/1995.

Jurisprudência relevante citada: TJ-ES, Conflito de Competência Cível n. 5000381-16.2026.8.08.0000, rel. Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho, Primeira Câmara Cível; TJ-ES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, declarar a competência da VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE LINHARES para processar e julgar o processo n. 5016470-92.2024.8.08.0030, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de conflito negativo de competência cível suscitado pelo Juízo de Direito de Linhares - Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública em face da determinação exarada pelo Juízo de Direito de Linhares - Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente.

O conflito foi instaurado nos autos da ação de cobrança de adicional de insalubridade autuada sob o número
5016470-92.2024.8.08.0030
, proposta por Sandro Bortolotti em desfavor do Estado do Espírito Santo.

O Juízo Suscitado declinou da competência de ofício sob a premissa de que o valor atribuído à causa, de R$ 29.136,64 (vinte e nove mil, cento e trinta e seis reais e sessenta e quatro centavos), atrai a competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública por situar-se abaixo do patamar de sessenta salários mínimos.

Por sua vez, o Juízo Suscitante aduz que a lide envolve pedido de adicional de insalubridade cuja apuração técnica exige dilação probatória pericial clássica e vistoria especializada.

Argumenta que a alta complexidade instrutória afasta a aplicação do rito sumaríssimo e extrapola os limites do exame técnico simplificado previsto na legislação de regência.

Pela decisão id 18020782, designou-se o Juízo suscitado para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela não intervenção no feito.

É, em resumo, o Relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL N. 5000172-47.2026.8.08.0000

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL E ESTADUAL, REGISTRO PÚBLICO E MEIO AMBIENTE

INTERESSADOS: SANDRO BORTOLOTTI E ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Como relatado, a questão submetida a reexame por este egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo é determinar se a complexidade probatória inerente à apuração técnica do adicional de insalubridade possui o condão de afastar a competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública em razão do valor da causa.

Pois bem.

Ab initio
, deve-se destacar, acerca da questão ora posta sob julgamento, que a legislação de regência da matéria estabelece que, embora o critério quantitativo do valor da causa confira, em regra, competência absoluta aos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nos termos da Lei número 12.153/2009, tal regramento deve ser interpretado em harmonia com o artigo 98, inciso I, da Constituição Federal, que limita a atuação de tais órgãos às causas de menor complexidade.

A fixação da alçada fazendária pressupõe a compatibilidade da demanda com os princípios informadores da celeridade, informalidade e simplicidade procedimental, os quais restam mitigados nas hipóteses em que a resolução da controvérsia fática depende de dilação probatória técnica especializada e exauriente.

Nesse sentido, em hipótese análoga à presente, decidiu recentemente esta colenda Primeira Câmara Cível, no Conflito de Competência Cível número 5000381-16.2026.8.08.0000, de relatoria do Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho, cuja ementa restou assim consolidada:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. VARA DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. COMPLEXIDADE DA PROVA PERICIAL. DISPENSA PELAS PARTES. IRRELEVÂNCIA PARA FIXAÇÃO DE COMPETÊNCIA. CONFLITO CONHECIDO E DECLARADA A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE.

I. CASO EM EXAME

1. Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público, Meio Ambiente e Execuções Fiscais de Linhares em face do Juízo do Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública de Linhares, nos autos de Ação de Cobrança de adicional de insalubridade e horas extras ajuizada contra o Município de Sooretama. O Juízo Suscitado declinou da competência sob o argumento de que a lide exige perícia complexa. Em contrapartida, o Juízo Suscitante sustenta a competência absoluta do Juizado Especial em razão do valor da causa ser inferior a 60 (sessenta) salários-mínimos e do fato de as partes terem abdicado da produção probatória pericial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a necessidade intrínseca de prova pericial complexa para o reconhecimento de insalubridade afasta a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, mesmo quando as partes litigantes expressamente dispensam a produção de tal exame técnico nos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As demandas que versam sobre adicional de insalubridade exigem perícia técnica formal com vistoria in loco e análise científica de agentes nocivos, providência que ultrapassa os limites do exame técnico simplificado.

4. A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, inclusive desta Egrégia Primeira Câmara Cível, sedimentou o entendimento de que a necessidade de perícia em casos de insalubridade afasta o rito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

5. A causa de pedir e os pedidos formulados pelas partes definem a complexidade imanente da lide, de modo que a natureza da prova necessária atrai a competência do Juízo Comum independentemente da efetiva produção instrutória.

6. A dispensa de prova pericial pelas partes ou a inércia instrutória não transmuda a natureza complexa da ação e não autoriza a modificação da competência por mera conveniência processual.

7. O Juízo competente em razão da matéria complexa resolve eventual deficiência na instrução mediante a aplicação das regras do ônus da prova, julgando o mérito e atribuindo o gravame da sucumbência probatória a quem detinha o respectivo ônus.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Conflito Negativo de Competência conhecido para declarar a competência do Juízo Suscitante (Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público, Meio Ambiente e Execuções Fiscais de Linhares).

Tese de julgamento:

1. A necessidade de prova pericial complexa para averiguação de insalubridade no ambiente de trabalho afasta a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

2. A dispensa de exame pericial pelas partes não afasta a complexidade inerente à lide e não desloca a competência para o Juizado Especial, resolvendo-se a eventual deficiência de provas pelas regras processuais de distribuição do ônus probatório.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, LV, e 98, I; CPC, arts. 373, 954 e 955; Lei nº 12.153/2009, art. 2º, § 4º, e art. 10; Lei nº 9.099/1995, art. 35.

Jurisprudência citada: TJ-ES - Conflito de Competência Cível nº 50188602820248080000, Relatora Desª Marianne Judice de Mattos, 1ª Câmara Cível, publ. 06.05.2025; TJ-ES - Conflito de Competência Cível nº 50162724820248080000, Relator Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, 1ª Câmara Cível, publ. 20.02.2025; TJ-ES - Conflito de Competência Cível nº 50163305120248080000, Relator Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, 2ª Câmara Cível, publ. 19.12.2024; TJ-ES - Conflito de Competência Cível nº 00024759420188080002, Relator Des. Sergio Ricardo de Souza, 3ª Câmara Cível, publ. 11.07.2024; TJ-ES - Conflito de Competência Cível nº 0023657-40.2021.8.08.0000, Relatora Desª Janete Vargas Simões, 1ª Câmara Cível, publ. 10.03.2022.

Tem-se, portanto, que a apuração do direito à percepção do adicional de insalubridade reclama a produção de prova pericial de natureza complexa, com a indispensável realização de vistoria técnica especializada no local de trabalho, procedimento que transborda os estreitos limites cognitivos do exame técnico simplificado disciplinado no artigo 10 da Lei número 12.153/2009.

Sob essa perspectiva, a complexidade da causa deve ser auferida a partir da natureza da prova abstratamente necessária ao deslinde da controvérsia fática delimitada pela causa de pedir e pelos pedidos formulados na petição inicial, de modo que a eventual inércia instrutória ou a expressa dispensa da prova pelas partes revela-se inteiramente irrelevante para fins de modificação da competência material, cuja definição possui caráter absoluto e de ordem pública.

Conquanto o proveito econômico estimado na exordial perfaça a quantia de R$ 29.136,64 (vinte e nove mil, cento e trinta e seis reais e sessenta e quatro centavos), montante que isoladamente se situa abaixo do teto de sessenta salários mínimos, a solução da controvérsia fática atinente à salubridade das condições laborais exige cognição exauriente e dilação pericial de engenharia e medicina do trabalho clássica, tornando a demanda, como expressamente consignado no julgado colacionado, incompatível com os critérios de simplicidade, informalidade e celeridade que governam o microssistema dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, instituídos em harmonia com o artigo 98, inciso I, da Constituição Federal.

Ademais, a tramitação do feito perante o Juízo da Vara da Fazenda Pública revela-se impositiva para resguardar as garantias constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, insculpidas no artigo 5º, inciso LV, da Lei Maior, haja vista o manifesto antagonismo técnico verificado entre os laudos administrativos emitidos pelas esferas municipal e estadual acostados aos autos.

Nesse contexto, impõe-se a declaração de competência do Juízo Comum Fazendário para processar e julgar a demanda originária, na medida em que a necessidade intrínseca de prova pericial de alta complexidade afasta a alçada do Juizado Especial da Fazenda Pública, devendo a instrução do feito seguir o rito regular adequado.

Ante o exposto, conheço do presente conflito negativo de competência cível para declarar competente o Juízo Suscitado, qual seja, o Juízo de Direito de Linhares - Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente, determinando a imediata remessa dos autos para o regular processamento e julgamento do feito.

É como voto.